Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713985-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: SHEILA SANTOS RAMOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV /DF em desfavor de SHEILA SANTOS RAMOS LIMA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou sua impugnação no tocante à suspensão do processo por aplicação de Tema repetitivo, e ao índice de correção do débito exequendo. Nas razões recursais, os agravantes afirmam que o título exequendo condenou o IPREV e o DISTRITO FEDERAL a restituírem aos servidores ativos e inativos os valores retidos a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais desde 25/02/2014 até maio/2023. Requerem a suspensão do processo para se aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo STJ, haja vista a necessária liquidação do julgado. Afirmam que há excesso de execução, uma vez que a decisão hostilizada determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, quando os débitos tributários deveriam ser atualizados pelo INPC até fevereiro/2017 em observância ao entendimento dos Tribunais Superiores, em especial o Tema 905 do STJ, e a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17). Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a anulação da decisão agravada para aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1.169 pelo STJ ou a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso na execução. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), desde que a pretensão apresente risco de dano e a probabilidade do direito alegado. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo crédito foi reconhecido no título judicial formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, nos termos do acórdão no 1667287, devendo o DISTRITO FEDERAL restituir aos servidores os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, devidos desde 25/02/2014. O cumprimento da sentença é relativo ao período compreendido entre 25/02/2014 até maio/2023, cuja planilha apresentada pela agravada ostenta o INPC como índice de correção da dívida e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021 e a Taxa SELIC a partir de janeiro/2022, sem a incidência de juros. A insurgência recursal se delimita a estabelecer se a SELIC deve ser adotada a partir de março/2017, como afirmam os agravantes, ou a partir de 09/12/2021, como determinado pelo MM. juiz a quo. Quanto ao indeferimento da suspensão do processo em virtude do Tema 1169 do STJ, nenhum despropósito ressai da decisão hostilizada, pois a questão vertente não se alinha aos recursos repetitivos afetados. A tese restou assim delimitada: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na espécie, o título executivo já traz os requisitos necessários para elaboração dos cálculos, razão pela qual não há incidência do referido Tema. “Verificando-se que o cumprimento de sentença prescinde de liquidação, pois o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, não se aplica a decisão de sobrestamento proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1.169.” (Acórdão 1709842, 07045009620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023). Quanto aos índices de correção, restou consignado no julgamento do Tema 905 do STJ, que se tratando de condenações de natureza previdenciária, o índice de correção monetária a ser adotado é o INPC, porém ressalvando a adoção da previsão legal da entidade tributante para a correção de seus créditos. Nesse descortino, a Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal já dispunha o INPC como índice de correção dos créditos tributários. Não obstante o advento da EC 113/2021, que regulamentou a aplicação da TAXA SELIC aos débitos da União, observa-se que o Distrito Federal já havia editado nova Lei Complementar n. 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, dispondo que a partir da data da sua entrada em vigor (dia 01/06/2018), a SELIC seria utilizada para a correção dos débitos tributários. Assim, constata-se aparente erronia no comando judicial quanto o termo a quo de incidência da taxa Selic. Não obstante, o excesso identificado pelos agravantes é de apenas R$ 413,82, ao passo que os credores acusam devida a importância de R$ 12.337,78, cujo acréscimo não implica em alteração na modalidade de pagamento por RPV, o que não justifica a suspensão integral do processo, dado que o valor controverso é de pequena monta e pode ser retido até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a atribuição de efeito suspensivo ao recurso apenas quanto ao valor controverso (R$ 413,82), o qual deverá permanecer retido até julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator